Tribunal: TJSP
Processo: 1525161-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Não desclassificação para receptação culposa. 4. Penas que comportam redução. Recurso parcialmente provido.